Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-89.2021.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020950-89.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 345.568.181-68 (EMBARGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ZULMIRA FONSECA SANTAREM - CPF: 568.432.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 345.568.181-68 (EMBARGANTE), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ZULMIRA FONSECA SANTAREM - CPF: 568.432.831-87 (EMBARGANTE), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DE VÍNCULOS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da remessa necessária e negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que reconheceu a união estável entre a autora da ação principal e servidor público falecido, no período de 1985 até a data do óbito, afastando o direito da esposa separada de fato à pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de simultaneidade de vínculos familiares e ao rejeitar a invocação do princípio da segurança jurídica em razão do longo período de percepção administrativa da pensão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese de simultaneidade de vínculos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela existência de separação de fato entre a embargante e o servidor desde 1985, o que afasta o impedimento matrimonial.

4. A separação de fato autoriza o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, inexistindo concubinato ou coexistência de entidades familiares.

5. A decisão analisou a legislação aplicável à época do óbito e reconheceu a natureza declaratória da sentença, fixando corretamente o termo inicial do benefício e afastando a alegação de pagamento em duplicidade.

6. O longo período de percepção administrativa da pensão não impede a revisão judicial da titularidade do benefício quando comprovada a ausência de dependência econômica e de convivência conjugal à época do falecimento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à nova análise das provas, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A separação de fato afasta o impedimento matrimonial e autoriza o reconhecimento de união estável, inexistindo simultaneidade de vínculos familiares. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas e decide com base na prova dos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.723, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face d
e
Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, não conheceu da Remessa Necessária e negou provimento
as

apelações
interpost
a
s pela ora
e
mbargante e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O
A
córdão embargado decidiu, de forma pormenorizada, as controvérsias postas em juízo. Em síntese, o colegiado reconheceu a união estável entre a autora da ação principal e o servidor falecido
no período compreendido entre 1985 e 1993 (data do óbito). Para tanto, o
Acórdão
fundamentou-se no conjunto probatório que demonstrou a separação de fato entre o
falecido
e a ora Embargante desde o ano de 1985, afastando, por conseguinte, a tese de simultaneidade de vínculos familiares (concubinato impuro).

O aresto aplicou expressamente a exceção prevista no artigo 1.723, §1º, do Código Civil, bem como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529, consignando que a separação de fato afasta o impedimento matrimonial, permitindo a constituição de nova entidade familiar. Ademais, o Acórdão rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, aplicando a Súmula 85 do STJ, e fixou o termo inicial do benefício na data do óbito, dada a natureza declaratória da sentença, afastando a alegação de pagamento em duplicidade ao reconhecer a sucessão temporal de vínculos e a legitimidade da autora como única dependente à época do falecimento.

Em suas razões recursais, a
e
mbargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o Acórdão não considerou a simultaneidade dos vínculos, ignorando que o
falecido
mantinha casamento formal com
a
e
mbargante enquanto sustentava relação extraconjugal com a autora. Argumenta que a decisão olvidou a aplicação da lei no tempo
e o princípio da segurança jurídica, uma vez que a
e
mbargante percebeu a pensão por mais de 30 anos, situação que, segundo ela, deveria ter sido preservada. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e rever o julgado.

Devidamente intimado, o
e
mbargado (Estado de Mato Grosso) apresentou contrarrazões. Em sua manifestação, defende a rejeição dos
embarg
os
, argumentando que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão. Assevera que o colegiado enfrentou expressamente a questão da separação de fato e a inexistência de simultaneidade, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Conclui afirmando que a
e
mbargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal estreita.

A segunda embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre delimitar o cabimento da via eleita. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, estrita e taxativamente, a:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A omissão capaz de ensejar o acolhimento dos embargos é aquela que recai sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia, sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado e não o fez. A contradição, por sua vez, ocorre quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

No caso em apreço, a
e
mbargante aponta vícios sob o argumento de que o Tribunal não teria analisado a simultaneidade de vínculos (casamento formal
e
união estável) e teria desrespeitado o princípio d
e que o tempo rege o ato
e a segurança jurídica decorrente do longo período de recebimento da pensão.

Contudo, da leitura atenta do Acórdão e do confronto com as razões dos embargos, verifica-se que não assiste razão à
e
mbargante, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A
e
mbargante alega que o Acórdão foi omisso/contraditório ao não considerar a simultaneidade entre o casamento formal e a relação com a autora. Ocorre que o Acórdão enfrentou essa questão de forma direta, clara e fundamentada, concluindo, com base na prova dos autos, que não houve simultaneidade, mas sim sucessão de relacionamentos.

O voto condutor foi expresso ao consignar:

O conjunto probatório dos autos é robusto no sentido de demonstrar que, de fato, houve separação de fato entre a litisconsorte e o falecido desde 1985, quando este foi transferido para Rondonópolis, e que, a partir de então, estabeleceu união estável com a apelada até seu falecimento em 1993.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o falecido e a litisconsorte não mantinham vida conjugal desde 1985. Uma das testemunhas arroladas pela apelada, que era Sargento e colega de trabalho do falecido, foi contundente ao afirmar que este veio transferido para Rondonópolis em 1985 com o filho e que inicialmente morou no quartel e depois passou a viver com a apelada até o falecimento.

E prosseguiu, aplicando o direito à espécie:

O art. 1.723, §1º do Código Civil é expresso ao estabelecer que
“A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.”
. Portanto, a separação de fato afasta o impedimento decorrente do casamento anterior, permitindo o reconhecimento da união estável.

A decisão ainda citou o Tema 529 do STF para reforçar que a vedação à simultaneidade não se aplica quando há separação de fato, que é exatamente a hipótese dos autos. Portanto, não houve omissão. O Tribunal analisou a alegação de casamento formal e decidiu que, diante da separação de fato comprovada, o casamento formal não impedia a constituição da união estável com a autora. O que a
e
mbargante chama de omissão é, na verdade, inconformismo com a conclusão de que seu casamento, embora formalmente existente, não produzia mais efeitos fáticos de convivência à época do óbito.

Quanto à alegação de violação à segurança jurídica e ao princípio d
e que o tempo rege o ato
pelo fato de a
e
mbargante ter recebido a pensão por mais de 30 anos, o
a
córdão também não padece de vício.

A decisão colegiada reconheceu que a sentença tem natureza declaratória, retroagindo à data do óbito (1993). Ao reconhecer a autora como a legítima companheira e dependente no momento da morte, o Tribunal aplicou a legislação vigente à época do fato gerador (óbito), que já protegia a companheira na constância de união estável, mormente quando separado de fato o instituidor.

O fato de a
e
mbargante ter recebido o benefício por longo período decorreu de uma situação fática que não correspondia à realidade jurídica reconhecida judicialmente (a separação de fato). O Acórdão foi claro ao afirmar que:

Ao julgar improcedente o pedido em relação à litisconsorte, o juízo de primeiro grau implicitamente determinou a cessação do benefício anteriormente concedido a esta, uma vez que ficou comprovada a separação de fato desde 1985, não havendo mais dependência econômica em relação ao servidor falecido.

Não há omissão quanto à segurança jurídica. O Tribunal ponderou os direitos em conflito e concluiu que o direito da verdadeira companheira, que convivia com o servidor até a morte, prevalece sobre o da esposa separada de fato, ainda que esta tenha recebido o benefício indevidamente por anos. A segurança jurídica não serve para perpetuar situações contrárias ao ordenamento jurídico quando confrontadas com o direito da legítima titular do benefício, devidamente comprovado em
J
uízo.

Resta evidente que a pretensão da
e
mbargante não é sanar vícios, mas sim rediscutir o mérito da causa. A
e
mbargante discorda da valoração da prova (que concluiu pela separação de fato) e da aplicação do direito (que reconheceu a união estável apesar do casamento formal).

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado ou à correção de eventual
erro
no julgament
o
. Se a parte entende que houve erro na apreciação da prova ou na interpretação da lei, deve valer-se dos recursos excepcionais cabíveis, e não tentar transformar os embargos em nova apelação.

O Acórdão embargado é completo, coerente e fundamentado, tendo esgotado a prestação jurisdicional ao decidir que a separação de fato permitiu a constituição de união estável válida com a autora, excluindo o direito da esposa separada, independentemente do tempo de recebimento administrativo do benefício.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo
inalterado
o Acórdão.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026